Tribunal: STF
Processo: HC 266650
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA; DE ‘LAVAGEM’ OU OCULTAÇÃO DE BENS, DIREITOS E VALORES E DE USURA. ARTIGOS 2º DA LEI Nº 12.850/2013; 1º DA LEI Nº 9.613/1998 E 4º, ‘A’, DA LEI Nº 1.521/1951. PLEITO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. 



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame da medida liminar.  



    Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no HC nº 1.046.154, in verbis:



    “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. WRIT UTILIZADO COMO SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. PRISÃO PREVENTIVA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, LAVAGEM DE CAPITAIS E USURA QUALIFICADA. “OPERAÇÃO ATELIS”. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. PAPEL DO AGRAVANTE COMO EXECUTOR ARMADO DE COBRANÇAS VIOLENTAS E OPERADOR FINANCEIRO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. MODUS OPERANDI. PERICULOSIDADE E RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. COLEGIALIDADE. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício. 



    2. A prisão preventiva foi mantida pelas instâncias ordinárias com motivação concreta, destacando-se a atuação do agravante como executor armado das cobranças da agiotagem e como operador financeiro responsável pela pulverização e triangulação de valores, com registro do emprego de arma de fogo e vídeos que documentam o modus operandi, evidenciando periculosidade e risco de reiteração delitiva. 



    3. As condições pessoais favoráveis não afastam a medida extrema quando presentes os requisitos dos arts. 312 e 315 do Código de Processo Penal. 



    4. As medidas cautelares do art. 319 do Código de Processo Penal foram reputadas insuficientes diante da gravidade concreta, da estruturação da organização criminosa e do modus operandi atribuído ao agravante. 



    5. Não há ofensa ao princípio da colegialidade, porquanto o agravo regimental viabiliza o controle pelo órgão colegiado. 



    6. Agravo regimental não provido.”



    Colhe-se dos autos que o paciente, investigado no âmbito da “Operação Atelis”, teve sua prisão preventiva decretada e foi denunciado em razão da suposta prática dos delitos previstos nos artigos 2º, §§ 2º e 4º, IV, da Lei nº 12.850/2013, 1º da Lei nº 9.613/1998) e 4º, “a”, da Lei nº 1.521/1951. 



    Irresignada, a defesa impetrou writ perante o Tribunal de origem, que denegou a ordem.



    Contra esse decisum, a defesa manejou habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça, o qual foi julgado nos termos da ementa acima transcrita.



    Sobreveio a presente impetração, na qual a defesa sustenta constrangimento ilegal consubstanciado na constrição cautelar da liberdade do paciente. 



    Aponta a “ausência dos requisitos mínimos necessários para manutenção da prisão cautelar”. Sustenta inexistir “o periculum in libertatis, ademais, se trata de apreensão, o paciente é primário, tem residência fixa, atividade laborativa lícita”. Alega “não [haver] perigo para a ordem pública, eis que não constam dos autos elementos objetivos que possam atestar que a indiciado, solta, gere risco para a sociedade, pretendendo praticar crimes”. 



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:  



    “51) Face ao exposto, requer-se seja distribuído e autuado o presente writ e deferida “inaudita altera pars” liminar, a fim de ser a paciente posta imediatamente em liberdade ou conceda a prisão domiciliar, nos termos dos artigos 1º, inciso III, e 5º, inciso XLIX, ambos da Constituição Federal, até o julgamento de mérito. 



    52) Requer-se, outrossim, sejam requisitadas informações ao impetrado, caso necessário, e, após o parecer do Douto Membro do “Parquet” Federal, seja concedida a ordem, determinando-se a concessão de liberdade ao paciente, expedindo-se alvará de soltura. 



    53) Entendendo de modo diverso, requer seja deferido o pedido de liberdade, aplicando uma das nove medidas cautelares previstas no art. 319, do Código de Processo Penal.”  



    É o relatório, DECIDO.  



    In casu, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa:  



    “[...] No que concerne à alegação de ausência de fundamentação idônea da prisão preventiva e de inexistência dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, o magistrado de primeiro grau delineou, de forma concreta, o contexto fático e os vetores cautelares que ampararam a conversão das prisões temporárias em preventivas, nos seguintes termos (e-STJ fls. 576/577): [...]



    O Tribunal de origem, por sua vez, ao manter a custódia cautelar, assentou a suficiência e a idoneidade da motivação, destacando dados concretos de periculosidade e reiteração, com referência ao papel do agravante na engrenagem criminosa, asfixiando a alegação de generalidade (e-STJ fls. 577/578): [...]



    À luz desses fundamentos, não procede a assertiva de que teria havido “criação” de vedação genérica à liberdade provisória ou de que a custódia foi ancorada apenas na gravidade abstrata. 



    As instâncias ordinárias individualizaram o papel do agravante na organização, consignaram emprego de arma de fogo em cobranças violentas e descreveram elementos probatórios que alicerçam prova da materialidade e indícios de autoria, além do perigo gerado pelo estado de liberdade, tudo em conformidade com os arts. 312 e 315 do CPP. Não há falar em violação do art. 93, IX, da CF. 



    A prisão preventiva foi mantida pelo Tribunal estadual em razão da periculosidade do paciente, acusado de integrar uma organização criminosa voltada para o tráfico interestadual de drogas e lavagem de capitais, com atuação em diversos municípios do interior paulista e outros estados.



    A periculosidade do paciente José Victor Gonçalves Pereira evidencia-se de forma incontestável diante de seu papel central na estrutura da organização criminosa desarticulada pela “Operação Atelis”, deflagrada em 21/5/2025.



    Dentro dessa engrenagem delitiva, o paciente não figurava como mero partícipe, mas sim como executor armado e operador financeiro, desempenhando dupla função, essencial para o êxito e a manutenção das atividades ilícitas do grupo. Conforme demonstrado nos autos, José Victor era o responsável pelas cobranças violentas de dívidas decorrentes das operações ilícitas, utilizando-se de grave ameaça e emprego de arma de fogo para intimidar e coagir as vítimas, além de movimentar vultosas quantias de origem ilícita com o propósito de ocultar e dissimular valores obtidos com o tráfico e a agiotagem criminosa.



    No tocante à alegação de inexistência de provas de “cobranças violentas” ou de ameaça, o acórdão estadual referiu, com base em peças dos autos, a existência de vídeos e informações que descrevem o modus operandi, bem como a atuação financeira do agravante (e-STJ fls. 577/578). Eventual refutação do acervo fático-probatório, para infirmar tais indícios, demanda revolvimento probatório incompatível com a via estreita do habeas corpus, que, ademais, foi corretamente reputado substitutivo de recurso próprio. 



    Quanto às condições pessoais favoráveis – primariedade, residência fixa e emprego lícito –, a jurisprudência é firme no sentido de que tais circunstâncias, por si, não obstam a prisão preventiva quando presentes os requisitos legais, como no caso em que se demonstrou periculosidade e risco de reiteração [...]



    No que se refere à possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas, inclusive monitoramento eletrônico, o Juízo de origem e o Tribunal de Justiça registraram a insuficiência das providências do art. 319 do CPP diante da gravidade concreta e da estruturação do grupo criminoso, justificando a manutenção da prisão para garantia da ordem pública e asseguramento da aplicação da lei penal (e-STJ fls. 577/578). Em tal direção, a orientação do Supremo Tribunal e desta Corte afasta a substituição quando os dados empíricos evidenciam risco acentuado decorrente do modus operandi e da inserção do agente em organização criminosa [...]”



    Na espécie, quanto ao pleito de revogação da prisão preventiva, o Tribunal a quo consignou “a periculosidade do paciente José Victor Gonçalves Pereira evidencia-se de forma incontestável diante de seu papel central na estrutura da organização criminosa desarticulada pela ‘Operação Atelis’, deflagrada em 21/5/2025”, sendo que “o paciente não figurava como mero partícipe, mas sim como executor armado e operador financeiro, desempenhando dupla função, essencial para o êxito e a manutenção das atividades ilícitas do grupo. Conforme demonstrado nos autos, José Victor era o responsável pelas cobranças violentas de dívidas decorrentes das operações ilícitas, utilizando-se de grave ameaça e emprego de arma de fogo para intimidar e coagir as vítimas, além de movimentar vultosas quantias de origem ilícita com o propósito de ocultar e dissimular valores obtidos com o tráfico e a agiotagem criminosa”. 



    Deveras, cabível se mostra o entendimento de que a custódia cautelar para assegurar garantir a ordem pública justifica-se ante a gravidade concreta da conduta, bem como a necessidade de se interromper a atuação de organização criminosa. Cumpre destacar que o fato de o paciente ostentar condições pessoais favoráveis não lhe garante o direito de liberdade. Nesse sentido:   



    Agravo regimental em habeas corpus. Tráfico de drogas. Prisão preventiva. Gravidade concreta da conduta. Fundamentação idônea. Ausência de ilegalidade ou de teratologia. Decisão agravada em harmonia com entendimento consolidado pela Suprema Corte. Reiteração dos argumentos expostos na inicial, os quais não infirmam os fundamentos da decisão agravada. Manutenção da decisão por seus próprios fundamentos. Agravo ao qual se nega provimento. 1. A decisão ora atacada não merece reforma, uma vez que seus fundamentos se harmonizam estritamente com o entendimento consolidado pela Suprema Corte. 2. O presente recurso mostra-se inviável, na medida em que contém apenas a reiteração dos argumentos de defesa anteriormente expostos, sem, no entanto, revelar quaisquer elementos capazes de afastar as razões expressas na decisão agravada, a qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos. 3. Agravo ao qual se nega provimento. (HC 250.435-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 26/2/2025)



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA: GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA E RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (HC 221.166-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 11/11/2022)



    Agravo regimental em habeas corpus. 2. Tráfico e associação para o tráfico de drogas (artigos 33, caput, e 35, caput, todos da Lei 11.343/2006). Porte de arma de uso permitido (artigo 12 da Lei 10.826/2003). 3. Prisão preventiva. Necessidade da custódia cautelar para garantia da ordem pública. 4. Gravidade concreta do delito. Considerável quantidade de droga apreendida. Possibilidade de reiteração delitiva. 5. Fundamentação idônea que recomenda a medida constritiva. 6. Ausência de constrangimento ilegal. Negativa de provimento ao agravo regimental. (HC 152.912-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 30/11/2018) 



      AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PENAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. LAVAGEM DE DINHEIRO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. APLICAÇÃO DO ART. 580 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. CORRÉU EM CIRCUNSTÂNCIAS DIVERSAS. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. CUSTÓDIA CAUTELAR. NECESSIDADE DE INTERROMPER A ATUAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (HC 259.941-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/9/2025)



    Assim, evidenciada a necessidade de segregação cautelar, resta prejudicada eventual pretensão de fixação de medidas cautelares diversas da prisão. Nessa linha, menciono à guisa de exemplo:  



    Agravo regimental em habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. 3. Tráfico de drogas e associação para o tráfico (arts. 33 e 35 c/c art. 40, IV, todos da Lei 11.343/2006). 4. Prisão preventiva. Revogação. Impossibilidade. Jurisprudência consolidada no sentido de ser idônea a custódia cautelar decretada para resguardo da ordem pública considerada a gravidade concreta do crime. Medidas cautelares alternativas diversas da prisão, previstas na Lei 12.403/2011, não se mostram suficientes a acautelar o meio social. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental desprovido. (HC 174.113-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 17/10/2019)



    Outrossim, o exame das questões de fato suscitadas pela defesa demanda uma indevida incursão na moldura fática delineada nos autos. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Destarte, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nesse sentido:  



    Direito processual penal. Agravo regimental no habeas corpus. Reiteração de impetração. Inadmissibilidade. Recurso desprovido. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento a habeas corpus, o qual buscava caracterizar ilegalidade da condenação do agravante na Ação Penal 1501279-71.2021.8.26.0628. 2. O agravante argumenta que a decisão do Superior Tribunal de Justiça impugnada no HC 232.684 não havia se manifestado sobre o mérito da impetração, e que a decisão monocrática negativa nesse HC não foi confirmada pela Segunda Turma. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se é admissível a reiteração de habeas corpus para anular a mesma condenação, sob diversos argumentos de error in judicando. III. Razões de decidir 4. Não foi concedida a ordem de ofício, no precedente HC 232.684, pela impossibilidade de profundo revolvimento do acervo fático-probatório em sede de habeas corpus, o qual é o mesmo fundamento do apontado ato coator. 5. Embora a decisão em habeas corpus não forme coisa julgada material, ela constitui o pronunciamento da Corte sobre a controvérsia, que deve ser único, sob pena de instrumentalização do Tribunal pela repetição de impetrações até a obtenção de decisão favorável. IV. Dispositivo 6. Agravo regimental desprovido. (HC 260.818-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 22/10/2025) 



    Ainda, não cabe a rediscussão da matéria perante esta Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nesse sentido: 



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. REGIME. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOROLOGIA A INFIRMAR JULGAMENTO ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso ordinário em habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 3. Agravo regimental desprovido. (RHC 213.694-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 26/8/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto ao pleito de absolvição ou desclassificação da imputação de falta grave, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (RHC 217.371-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 9/9/2022) 



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame da medida liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de dezembro de 2025. 



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente